Tribunal: TJDFT
Processo: 0726206-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOSMORAIS. SEGURO PARA O CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE.PRÊMIO COBRADO SEM CONTRATAÇÃO. GBOEX. AUTORINVÁLIDO PERMANENTEMENTE ANTES DA CONTRATAÇÃO. DEVER DE RESTITUIR AS PARCELAS INDEVIDAMENTECOBRADAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1.Tanto a estipulante quanto a seguradora respondem de forma solidária pelos prejuízos causados aos beneficiários, nos termos dos artigos 3o e 18 do CDC, uma vez que compõem a mesma cadeia de fornecimento do serviço.
2. No caso concreto, conclui-se que o réu alterouo contrato de forma unilateral, sem o consentimento doconsumidor, devendo, pois,devolver ao autor o prêmio indevidamente cobrado por longo período.
3. A intenção do legislador, ao inserir a modalidade de indenização por danos morais no ordenamento jurídico, foi trazer ao ofendido algum alento e repreender a conduta do seu ofensor.
4. Na demanda em apreço, verifica-se a simples cobrança indevida, sem repercussões na esfera emocional e moral do autor, que se encontra em estado vegetativo. Sendo assim, não faz jus à indenização por danos morais.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.